Tribunal: TJPA
Processo: 0808630-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808630-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: OZIMAR SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CORRÉUS NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E QUADRO PSIQUIÁTRICO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, apontado como condutor da motocicleta utilizada na execução do delito e corréu indicado como mandante.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade em relação a corréu solto, existência de condições pessoais favoráveis e quadro psiquiátrico incompatível com a prisão. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se a liberdade de corréu impõe a extensão do benefício ao paciente; (iv) saber se condições pessoais favoráveis afastam a custódia cautelar; (v) saber se o quadro psiquiátrico autoriza a revogação ou substituição da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, inclusive confissão extrajudicial, bem como elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela atuação coordenada dos agentes, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme orientação do STF e do STJ.

6. Instrução criminal encerrada, com apresentação de alegações finais pelas partes, afastando a alegação de excesso de prazo, sobretudo diante da complexidade do feito e da pluralidade de réus.

7. A análise da necessidade da prisão é individualizada, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia de um corréu quando presentes fundamentos específicos.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

9. O alegado quadro psiquiátrico não demonstrou incompatibilidade do tratamento com o sistema prisional, inexistindo prova de impossibilidade de assistência médica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. 2. Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais, afasta-se a alegação de excesso de prazo, ausente inércia estatal. 3. A concessão de liberdade a corréu não gera, por si só, direito subjetivo à extensão do benefício, devendo a necessidade da custódia ser aferida de forma individualizada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por Lucas Alencar dos Santos em favor de
Ozimar Silva Brito
, contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0800502-47.2025.8.14.0006, que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática de homicídio qualificado.

Consta da impetração que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde agosto de 2025, sob a imputação de ter conduzido a motocicleta utilizada na execução delitiva, sendo apontado corréu como suposto mandante do crime.

Sustenta a defesa, em preliminar, a existência de constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão liminar da ordem, ao argumento de flagrante desproporcionalidade entre a situação processual dos corréus, pois o apontado mandante responde ao processo em liberdade, enquanto o paciente, cuja participação seria secundária, permanece preso.

No mérito, aduz que a instrução criminal encontra-se encerrada, com oitiva de testemunhas e interrogatórios realizados, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que eventual interposição de recurso em sentido estrito por corréu solto poderá retardar o envio do feito ao Tribunal do Júri, prolongando indevidamente a custódia cautelar do paciente, sem que tenha dado causa à demora processual.

Alega, ainda, excesso de prazo não imputável à defesa, uma vez que adiamentos decorreram de renúncia de patrono de corréu e de falha estatal na apresentação de acusado preso em outro Estado.

Sustenta, outrossim, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, vínculos familiares sólidos, jamais se furtou à aplicação da lei penal e sempre colaborou com a investigação, inexistindo qualquer indicativo concreto de risco de fuga. Acrescenta que apresenta histórico psiquiátrico documentado, com prescrição de medicação psicotrópica, afirmando que a prisão teria agravado seu estado clínico, em afronta à dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade da medida extrema.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35471697).

Em parecer (Id. 35881916), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade em relação a corréu supostamente em situação mais gravosa, bem como a existência de condições pessoais favoráveis e quadro psiquiátrico que recomendaria a soltura ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Todavia, ao exame acurado dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando, portanto, de decisão genérica ou desprovida de motivação idônea. Ao contrário, verifica-se que o decreto prisional observou rigorosamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o qual estabelece, em sua literalidade:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso vertente, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados nos autos originários, inclusive com a existência de elementos informativos robustos colhidos na fase investigativa, dentre os quais se destaca
a confissão extrajudicial do paciente
, circunstância que, embora não possua, por si só, caráter absoluto, constitui relevante elemento de corroboração do juízo de probabilidade exigido nesta fase processual.

No presente caso, a narrativa acusatória aponta o paciente como partícipe da empreitada criminosa, tendo, segundo consta, atuado como condutor do veículo utilizado na execução do delito, o que, aliado à sua própria admissão em sede inquisitorial, reforça o fumus commissi delicti.

No que concerne ao periculum libertatis, igualmente se encontra demonstrado de forma concreta. A gravidade do delito imputado – homicídio qualificado – não é aqui considerada sob o prisma abstrato, mas sim à luz das circunstâncias específicas do caso, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e risco efetivo à ordem pública. A atuação coordenada entre os agentes, a dinâmica do fato e o contexto delineado nos autos revelam periculosidade concreta, apta a justificar a medida extrema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, não se confundindo com a mera gravidade abstrata do tipo penal.

No que tange à alegação de excesso de prazo, igualmente não assiste razão à defesa. Conforme se extrai dos autos, especialmente das informações prestadas pela autoridade coatora, o processo originário encontra-se em fase avançada, com a instrução criminal já encerrada e as partes devidamente intimadas para apresentação de alegações finais.

Com efeito, em consulta aos autos originários, restou consignado que os memoriais defensivos do paciente foram apresentados em 23/04/2026, ao passo que as alegações finais do corréu foram juntadas em 29/04/2026.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a regularidade da marcha processual, afastando qualquer alegação de inércia estatal. Ao revés, o processo se aproxima de seu desfecho na fase de formação da culpa, o que, segundo orientação consolidada, afasta a configuração de excesso de prazo.

Outrossim, eventual delonga na tramitação não pode ser analisada de forma isolada, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto, inclusive a pluralidade de réus, a complexidade da causa e os incidentes processuais verificados, como adiamentos de audiência por motivos alheios à vontade do Juízo, circunstâncias estas que, conforme consta dos autos, contribuíram para a dilação temporal.

No que se refere à alegada desproporcionalidade em relação a corréu que responde ao processo em liberdade, cumpre salientar que a análise da necessidade da prisão preventiva deve ser realizada de forma individualizada, não sendo possível a extensão automática de benefícios entre corréus.

A decisão judicial expressamente consignou distinções relevantes entre as situações fático-processuais dos acusados, inclusive no que diz respeito à existência – ou não – de requerimento de prisão preventiva por parte dos órgãos de persecução penal, circunstância que impede qualquer juízo simplista de equiparação.

A jurisprudência é firme ao afirmar que a eventual concessão de liberdade a corréu não implica, por si só, constrangimento ilegal em relação aos demais, quando presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

Do mesmo modo, a alegação de quadro psiquiátrico, embora digna de atenção, não se mostra, no caso concreto, suficiente para infirmar a necessidade da custódia cautelar, notadamente diante da ausência de comprovação de que o tratamento necessário seja incompatível com o ambiente prisional ou de que não possa ser prestado pelo Estado no âmbito do sistema penitenciário.

Portanto, à luz de todo o conjunto fático-probatório e jurídico delineado, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se medida necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Diante desse cenário, especialmente considerando que o processo se encontra em fase final, com a instrução encerrada e já apresentadas as alegações finais pelas partes, estando próximo o julgamento quanto à pronúncia ou impronúncia, entendo que a manutenção da custódia cautelar se mostra adequada e necessária à garantia da ordem pública e à regular aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026